Tribunal: TJPA
Processo: 0823229-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823229-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO TEIXEIRA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II, do CP), cuja prisão foi mantida na sentença de pronúncia, sob os mesmos fundamentos do decreto prisional originário. Alegações de ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida frente às condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo prisão domiciliar, com base na recente paternidade e situação de vulnerabilidade da companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante de:

(i) suposta ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia;

(ii) ausência de análise concreta sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas;

(iii) existência de condições pessoais favoráveis;

(iv) pretensão de substituição por prisão domiciliar com base na paternidade e vulnerabilidade familiar;

(v) alegação de antecipação de pena em razão da longa duração da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida por decisão fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, especialmente diante da fuga do paciente por quase um ano.

4. A gravidade concreta da conduta (tentativa de homicídio com múltiplas qualificadoras) justifica a segregação cautelar.

5. A decisão, ainda que reitere fundamentos anteriores, apresenta motivação concreta e individualizada, conforme exigido pelo art. 312 do CPP.

6. A ausência de análise expressa das medidas cautelares diversas não invalida a prisão quando presentes fundamentos suficientes e adequados.

7. Condições pessoais favoráveis não prevalecem frente à gravidade do delito e ao comportamento processual do paciente.

8. A paternidade recente e a vulnerabilidade da companheira, embora sensíveis, não demonstram de forma inequívoca a imprescindibilidade do genitor para fins de prisão domiciliar (art. 318, III e VI, e 318-A do CPP).

9. Não verificada morosidade processual injustificada, estando o feito em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

" Tese de julgamento:

1. A fuga prolongada do réu constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por indicar risco concreto à aplicação da lei penal.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública ou à instrução criminal.

3. A ausência de fundamentação específica quanto à ineficácia das cautelares diversas não invalida a prisão preventiva se houver motivação concreta e suficiente.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do genitor, não se presumindo da mera paternidade."

“Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 318, III e VI, e 318-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do writ para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Alessandra Thais Ribeiro Sousa e Fernanda Dayanne Cristo dos Santos em favor de
Bruno Teixeira Barroso
, contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente em sede de sentença de pronúncia, nos autos da ação penal nº 0800313-34.2024.8.14.0029, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narram que o paciente foi preso preventivamente em 12 de março de 2025 e encontra-se custodiado na Central de Custódia Provisória de Santa Izabel. A sentença de pronúncia, proferida em 02 de setembro de 2025, manteve a segregação cautelar com base nos mesmos fundamentos do decreto prisional anterior.

Suscitam, em suma, constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva; (ii) ausência de análise concreta sobre a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP; (iii) desnecessidade da prisão diante das condições pessoais do paciente, que é primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita; (iv) ocorrência de antecipação de pena, visto que o paciente está preso há mais de 225 dias, sem perspectiva de julgamento próximo, e o processo encontra-se paralisado há quase dois meses.

As impetrantes destacam, ainda, que o paciente é pai de uma criança nascida em 24 de maio de 2025, sendo seu único provedor, e que sua companheira, recém-chegada à maioridade, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social e financeira, sem apoio familiar ou institucional. As defensoras pugnam pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, III e VI, e 318-A, do CPP.

Ao final, requerem a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o relaxamento a prisão preventiva do paciente, com eventual imposição de medidas cautelares alternativas ou a substituição por prisão domiciliar, conforme faculta a legislação processual penal vigente.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31437393).

Em parecer (Id. 31505113), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta-se no habeas corpus, em apertada síntese, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, a inexistência de análise sobre a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e paternidade recente, além da suposta configuração de antecipação de pena, considerando que o paciente encontra-se custodiado há mais de 225 dias. Defende-se ainda a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base nos artigos 318, incisos III e VI, e 318-A, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A leitura atenta da sentença de pronúncia, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia que a prisão preventiva foi decretada por decisão devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal.

Verifica-se ainda que o paciente permaneceu foragido por quase um ano desde a decretação da sua prisão, sendo o mandado cumprido apenas em 13 de março de 2025. Tal conduta denota risco concreto à efetividade do processo penal, justificando a medida extrema de custódia cautelar. É entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores que a fuga prolongada constitui elemento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por indicar a propensão do acusado em subtrair-se à aplicação da lei penal.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação, constata-se que a decisão de manutenção da custódia foi proferida na sentença de pronúncia, tendo o juízo de origem reiterado os fundamentos do decreto prisional anterior, que, como exposto, baseou-se na gravidade concreta do crime imputado ao paciente — tentativa de homicídio perpetrada com extrema violência, mediante disparo de arma de fogo no rosto da vítima, por motivo torpe, com emprego de tortura e com recurso que dificultou sua defesa. Há, portanto, fundamentação concreta e individualizada, em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à alegação de que não foram analisadas as medidas cautelares diversas da prisão, é necessário reconhecer que, diante da gravidade do delito e do comportamento processual do paciente, que se manteve em situação de foragido por longo período, a aplicação de tais medidas mostra-se insuficiente para garantir a ordem pública e a eficácia do processo penal. A ausência de fundamentação explícita sobre a ineficácia das cautelares diversas, conquanto recomendável, não invalida, por si só, a decretação ou manutenção da prisão, desde que a fundamentação da custódia se mostre adequada — como é o caso.

No tocante às condições pessoais do paciente, trata-se de circunstâncias que, embora relevantes, não são suficientes para infirmar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando há fundamentos concretos que demonstram risco de reiteração delitiva ou ameaça à ordem pública, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

A alegação de que o paciente é pai de recém-nascida e de que sua companheira encontra-se em situação de vulnerabilidade social é sensível do ponto de vista humano, mas não autoriza, por si, a concessão de prisão domiciliar. O artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata da possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para pais de crianças menores de 12 anos, exige análise contextual da medida, com a devida verificação da imprescindibilidade da presença do genitor no cuidado direto da criança, o que não foi comprovado de forma inequívoca nos autos.

Por fim, não há qualquer notícia de paralisação processual irrazoável. O feito encontra-se em grau recursal, aguardando julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, não sendo possível imputar à autoridade coatora qualquer morosidade injustificada que configure constrangimento ilegal.

Diante de todo o exposto, constata-se que a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada e amparada em elementos concretos que demonstram a sua necessidade, nos moldes exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 10/12/2025